Tribunal: TJMT
Processo: 1001443-87.2021.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001443-87.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), IDS COMERCIO DE BORRACHAS LTDA - CNPJ: 10.346.689/0001-64 (APELADO), ROSALINA NARCISO DA SILVA - CPF: 031.679.061-38 (APELADO), LUIZ ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 020.978.151-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE EM PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Nova Mutum contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, a Execução Fiscal no 1001443-87.2021.8.11.0086, ao considerar presumidamente quitado o débito constante das CDAs nos 1144/2020, 2380/2018 e 674/2020, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015, em razão da ausência de manifestação do exequente quanto ao eventual descumprimento do parcelamento administrativo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a ausência de manifestação do ente público sobre inadimplemento do parcelamento autoriza a presunção de quitação do crédito tributário e a consequente extinção do processo; e

3.

(ii) se houve violação ao contraditório, ampla defesa e princípio da não surpresa por ausência de intimação do exequente antes da sentença.

III. Razões de decidir

3.

O parcelamento tributário suspende a exigibilidade do crédito (CTN, art. 151, VI), mas não o extingue, conforme o art. 156, I, do CTN.

4.

A extinção da execução fiscal com base no art. 924, II, do CPC/2015 exige prova inequívoca do pagamento, inexistente nos autos.

5.

É incabível presumir quitação pelo decurso de prazo do parcelamento sem manifestação do exequente, em afronta ao art. 158 do CTN.

6.

A decisão foi proferida sem prévia intimação do Município, em ofensa ao contraditório, ampla defesa e ao princípio da não surpresa (CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 10, 6o e 2o).

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

8.

"1. A extinção da execução fiscal fundada na presunção de quitação decorrente de parcelamento exige prova inequívoca do adimplemento total. 2. A decisão que extingue o feito sem prévia intimação do exequente viola o contraditório, a ampla defesa e o princípio da não surpresa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 2o, 6o, 10 e 924, II; CTN, arts. 151, VI; 156, I; 158 e 204.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Nova Mutum contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 1001443-87.2021.8.11.0086, ajuizada em face de IDS Comércio de Borrachas Ltda - ME, Rosalina Narciso da Silva e Luiz Antônio dos Santos, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ao considerar presumidamente quitado o débito fiscal objeto das Certidões de Dívida Ativa nos 1144/2020, 2380/2018 e 674/2020, em razão do parcelamento administrativo sem manifestação da Exequente quanto ao descumprimento.

Em suas razões recursais, o Apelante busca a reforma da decisão, sustentando que a mera ausência de comunicação sobre eventual inadimplência do parcelamento não se confunde com a efetiva quitação do crédito, sendo incabível a extinção com resolução de mérito sem a existência de comprovação inequívoca do pagamento integral da dívida tributária, nos moldes exigidos pelo artigo 924, II, do CPC, c/c os artigos 156, I, e 158 do Código Tributário Nacional.

Defende que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, VI, do CTN, mas não o extingue, motivo pelo qual a execução não poderia ser finalizada com base em presunção legal não admitida pelo ordenamento jurídico.

Alega, ainda, que o juízo
a quo
proferiu decisão surpresa, sem prévia intimação do ente público para se manifestar sobre eventual adimplemento, afrontando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, previstos nos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 10 do Código de Processo Civil.

Com essas razões, requer o provimento do recurso,
com a consequente reforma da sentença, a fim de que os autos sejam remetidos à instância de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

O Recorrido deixou de apresentar suas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Nova Mutum interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal no 1001269-18.2021.8.11.0009julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ao considerar presumidamente quitado o débito fiscal objeto das Certidões de Dívida Ativa nos 1144/2020, 2380/2018 e 674/2020, em razão do transcurso do prazo de parcelamento administrativo sem manifestação da exequente quanto ao descumprimento..

Extrai-se dos autos que o Município de Nova Mutum
ajuizou Ação Execução Fiscal contra
IDS Comércio de Borrachas Ltda - ME, Rosalina Narciso da Silva e Luiz Antônio dos Santos, referente à cobrança de créditos tributários inscritos em dívida ativa consubstanciados nas CDAs no 1144/2020, 2380/2018 e 674/2020, no montante de R$ 41.706,61, relacionados a ISS e IPTU.

No curso do feito, o Exequente informou a Fazenda Pública informou que houve parcelamento administrativo do débito.

Diante da ausência de manifestação posterior quanto ao eventual descumprimento do parcelamento, o Juízo de 1o grau presumiu a quitação dos débitos e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Contra esta decisão, o
Município de Nova Mutum interpôs recurso de apelação, sustentando que o parcelamento não extingue o crédito tributário, mas apenas suspende sua exigibilidade, e que a presunção de quitação sem prova inequívoca é ilegal, além de violar o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois não foi intimado a se manifestar antes da sentença.

Sabe-se que o parcelamento administrativo de débito tributário não acarreta a extinção da execução fiscal, pois, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, ele apenas suspende a exigibilidade do crédito.

Assim, a extinção somente se verifica com o adimplemento integral da obrigação, conforme disposto no artigo 156, inciso I, do mesmo diploma legal. Não se comprovando o pagamento total das parcelas, inexiste causa legal para o encerramento definitivo da execução.

Além disso, a jurisprudência consolidada é firme ao afirmar que a suspensão da execução por parcelamento não implica novação da obrigação nem desconstituição do título executivo.

Logo, durante a vigência do parcelamento, a execução permanece suspensa, podendo ser reativada em caso de inadimplência, ou extinta apenas após a comprovação documental do cumprimento integral das obrigações pactuadas.

Voltando os olhos aos autos, constato que no presente caso inexiste nos autos qualquer comprovação inequívoca de quitação do débito, sendo inviável a extinção do feito com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, cuja aplicação exige prova concreta do pagamento completo, o que não foi apresentado.

Frisa-se, ainda, que a adoção de presunção de quitação pelo mero decurso do prazo de parcelamento, sem manifestação do exequente, contraria frontalmente o artigo 158 do Código Tributário Nacional, que expressamente veda tal presunção em matéria tributária.

Ademais, o crédito tributário inscrito em dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza, conforme o artigo 204 do CTN, e sua extinção demanda prova objetiva, não sendo possível substituí-la por suposições baseadas na inércia da Fazenda Pública.

Não bastasse isso, constato que a sentença apelada, também, padece de vício processual, pois a extinção do processo foi determinada sem que o Município de Nova Mutum fosse previamente intimado para se manifestar sobre o eventual cumprimento do parcelamento, circunstância que configura cerceamento de defesa, em ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como violação aos princípios da não surpresa, da cooperação processual e do impulso oficial, previstos nos artigos 10, 6o e 2o do Código de Processo Civil, respectivamente.

O contraditório e a ampla defesa exigem a oitiva prévia da parte interessada antes de decisão que possa pôr fim à pretensão executiva, o que não ocorreu no presente caso.

Diante disso, ausente prova inequívoca do pagamento integral e verificada a ausência de intimação prévia do ente público, é imperioso a reformar da sentença.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de que os autos retornem à origem e a execução fiscal tenha seu regular prosseguimento, nos termos da legislação aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025